Tribunal: STF
Processo: Rcl 13291
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395-MC. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO ENTRE O ATO IMPUGNADO E A DECISÃO INDICADA COMO DESRESPEITADA.



    O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República - incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 



    Tendo a liminar sido referendada nos termos do voto do Relator, há afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC quando reconhecida a competência da Justiça Trabalhista em feitos nos quais caracterizada relação mantida pela Administração Pública Direta, autárquica ou fundacional e seus servidores com investidura a) em cargo efetivo; b) ou em cargo em comissão. 



    O Tribunal de origem se limitou a afastar a alegada incompetência sob o fundamento de que, após a EC 45/2004, a competência para dirimir os conflitos decorrentes de relação de trabalho nascida em representação comercial é da Justiça do Trabalho. 



    Ausência de identidade de objeto entre o ato impugnado e a decisão indicada como desrespeitada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.